Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. APLICAÇÃO DA LEI No 6.830/1980. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de presunção de validade da intimação pessoal da penhora no endereço constante nos autos, em ação de execução fiscal
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de validade da intimação prevista no parágrafo único do artigo 274 do CPC pode ser aplicada subsidiariamente em execução fiscal, para suprir a frustração da intimação da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fiscal é regida prioritariamente pela Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF), aplicando-se o CPC apenas nos casos omissos.
4. A LEF detalha os procedimentos de intimação, priorizando a segurança jurídica e a garantia de ciência efetiva do executado. 4.1. O artigo 12 da LEF estabelece que a intimação da penhora será feita por publicação em órgão oficial, e a intimação pessoal ocorrerá se a citação pelo correio não contiver a assinatura do próprio executado. 4.2. No caso, o aviso de recebimento da citação não apresenta a assinatura da agravada, sendo necessária a intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A Lei no 6.830/1980 regula de forma exaustiva a intimação da penhora em execução fiscal, não havendo espaço para a aplicação subsidiária do CPC. 2. A intimação pessoal do executado é necessária quando a citação pelo correio não contiver a assinatura do próprio executado no aviso de recebimento.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 274; Lei no 6.830/1980, artigos 1o e 12, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703812-47.2017.8.07.0000, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 4/5/2018.